Tribunal: STF
Processo: RE 1510922
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Manuchar Comércio Exterior Ltda e outro interpõem recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (e-doc. 15):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. DECRETO 11.374/2023. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO STF. ADC 84/DF. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelas impetrantes em face de sentença que denegou a segurança requerida nesta ação mandamental, voltada à suspensão, até 01/01/2024 ou, subsidiariamente, até 90 dias contados a partir de 02/01/2023, da cobrança do AFRMM na parte que sobeja a previsão do Decreto 11.321/2022, ou seja, a parcela referente ao desconto de 50% das alíquotas previstas no art. 6º da Lei nº 10.893/2004, com a compensação dos valores recolhidos indevidamente. 



    2. O cerne do presente recurso consiste em decidir sobre a possibilidade de concessão de efeitos imediatos a o Decreto nº11374/2023, que revogou o desconto no pagamento do AFRMM anteriormente concedido também por meio de decreto, no caso, o Decreto nº 11.321/2022, restabelecendo a alíquota original de 8% do AFRMM. 



    3. As regras da anterioridade nonagesimal e anual que se pretende aplicar ao caso dos autos estão previstas no artigo 150 da Constituição Federal, que, ao tratar das limitações do poder de tributar, vedou a cobrança ou aumento de tributo no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 



    4. Na situação dos autos, não se cogita violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa ao se estabelecer efeitos imediatos ao ato administrativo que cancelou o desconto conferido pelo Decreto n° 11.321/2022 no tocante ao AFRMM, por não se confundir a revogação ou diminuição de desconto com instituição ou aumento de tributo. 



    5. Assim, é plenamente válida a cobrança das alíquotas originais do AFRMM de forma imediata, a partir da revogação da redução de alíquota levada a feito pelo Decreto nº 11.374/2023, voltando-se, então, a cobrar a exação com base nas alíquotas previstas na Lei nº 10.893/04, com a redação dada pela Lei nº 14.301/22. 



    6. A propósito, o Plenário do STF, em decisão proferida em 09/05/2023, referendou medida liminar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADC nº 84/DF, no sentido da não aplicação da regra da anterioridade no tocante às alterações promovidas pelo Decreto nº 11.374/2023. 



    7. Muito embora a referida decisão tenha sido proferida em ação que tem por objeto a análise da constitucionalidade do Decreto 11.374/2023 no ponto em que revogou alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022 relativamente às alíquotas da COFINS e do PIS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições, evidente que aquela ação trata de questão análoga à discutida nestes autos, mostrando-se prudente a aplicação do mesmo entendimento ao presente feito. 



    8. Precedentes desta Corte Regional: Apelação Cível n. 0804343-53.2023.4.05.8300, Quarta Turma, Rel. Des. Federal ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO (Convocado), julgamento em 22/08/2023; Agravo de Instrumento n. 0802679-55.2023.4.05.0000, Sexta Turma, Rel. Des. Federal RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, julgamento em 15/08/2023; Agravo de instrumento n. 0800735-18.2023.4.05.0000, Quinta Turma, Rel. Des. Federal JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, julgamento em 12/06/2023; Agravo de instrumento n. 0800928-33.2023.4.05.0000, Sétima Turma, Rel. Des. Federal LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, julgamento em 23/05/2023. 



    9. Apelação cujo provimento é negado. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 20).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 84/DF-MC-Ref, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (ADC nº 84/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/6/23 — grifo nosso).



    Ainda que esse julgado se refira às alíquotas do PIS e da COFINS, a razão de decidir se aplica no presente caso, que envolve o mesmo ato normativo e a aplicação do princípio da anterioridade em relação às alíquotas do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Corroborando o entendimento:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 - grifo nosso).



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    No mesmo sentido: RE nº 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/9/23; RE nº 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 18/10/23; RE nº 1.467.398/SC, minha Relatoria, DJe de 14/12/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente